Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722093-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO CARVALHO IELEN AGRAVADO: EDUARDO SILVA FREITAS, IMPERIO VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIO ROBERTO CARVALHO IELEN contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais movido por EDUARDO SILVA FREITAS e IMPÉRIO VEÍCULOS LTDA - ME, que afastou a preliminar de nulidade da intimação do agravante por meio de seu advogado e indeferiu o pedido de levantamento da penhora eletrônica SISBAJUD (R$ 9.127,87) ao fundamento de que o agravante não comprovou, nem que o valor era para a compra de insumos de trabalho, nem que o bloqueio ocorrera em conta poupança. Em suas razões recursais, preliminarmente, o agravante busca a nulidade de sua intimação no cumprimento de sentença, feita por meio de seu advogado, ao argumento de que o processo corre em autos apartados e que os poderes dados ao seu advogado no processo da condenação não podem ser estendidos a novos processos. No mérito, afirma que comprovou que os valores bloqueados eram de sua cliente, e que compunham o capital de giro necessário ao funcionamento de sua empresa. Alerta violação a sua subsistência e presunção de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de sua destinação. Requer, em efeito ativo, sucessivamente, a imediata liberação dos valores penhorados ou a limitação da penhora a 10% e, no mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores para confirmar a revogação da penhora. Indeferida a justiça gratuita o preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante refuta a manutenção da penhora por três argumentos distintos que serão apreciados abaixo em separado. DOS VALORES DE TERCEIROS O argumento de que os valores bloqueados pertencem a terceiro não deve vingar. Afinal, os pagamentos recebidos pelo agravante são fruto do cumprimento voluntário de obrigação – compra de armários - e, portanto, integram seu patrimônio pessoal. O que houve foi uma transação comercial na qual o agravante recebeu um valor em dinheiro para fabricar móveis ao pagador. Não há mera administração de valores de terceiros, o que existe é um pagamento em troca de armários, ou seja, o cliente deu em pagamento a quantia e espera, em retorno, não a sua devolução, mas os armários contratados. Assim, tanto os valores recebidos pelo agravante já integram o seu patrimônio, como os armários, quando entregues, acrescerão, de imediato, ao patrimônio de seu cliente, momento em que se extinguirá a obrigação entre eles. DA VERBA DE NATUREZA SALARIAL O argumento de que os valores são fruto dos ganhos de trabalhador autônomo e, portanto, verba de natureza salarial, assim, impenhorável, tampouco merecem acolhida. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, o pedido do agravante se baseia tão-somente no argumento de que a verba recebida é de trabalhador autônomo e, portanto, verba de natureza salarial, assim, impenhorável. Ora, como visto acima, a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar é mitigável, inclusive para o pagamento de dívida comum – não-alimentar – e, só teria a mitigação afastada em caso de comprovado comprometimento do sustento do devedor. Aqui, inexistindo qualquer elemento de prova a ser apreciado nesse sentido, a mitigação da impenhorabilidade salarial deve ser mantida e, consequentemente, a penhora questionada. DA VERBA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS Neste argumento, o agravante se fia tão-somente na alegação de que a impenhorabilidade das contas poupança até o limite de até 40 salários-mínimos (CPC, art. 833, X) deve se estender às demais modalidades de conta sem a necessidade de comprovação específica quanto à origem ou destinação das quantias. Não lhe assiste razão. Afinal, a extensão da impenhorabilidade das contas poupança só é possível para as demais modalidades de conta bancária se demonstrado que o depósito bancário tem característica e objetivo de reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. Sobre o tema, a Corte Especial do STJ firmou orientação por ocasião do julgamento do REsp 1.660.671/RS, conforme se extrai da tese firmada: “23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários-mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários-mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.”. Atualmente, a matéria encontra-se afetada ao Tema n. 1285, mas a posição prevalecente da Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal, segue no sentido de que garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o importe constrito constitui reserva de patrimônio para assegurar o mínimo existencial. Os autos não contam com nenhuma narrativa fática capaz de comprovar que os valores bloqueados nas contas do agravante constituem reserva de mínimo existencial capaz de equipará-los às contas de poupança, ou de investimento, e à impenhorabilidade absoluta a elas reservada, ônus que a eles competia, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. DO DECISUM Assim, sem o mínimo esclarecimento, não há a probabilidade do direito, pelo que INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator